Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739032-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MACAPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal aos sócios gerentes da executada. Não há pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada. Publique-se. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator